Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-29.2020.8.11.0047
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000474-29.2020.8.11.0047
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA - CPF: 460.811.511-15 (JUIZO RECORRENTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (JUIZO RECORRENTE), AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (JUIZO RECORRENTE), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (RECORRIDO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA - CPF: 460.811.511-15 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA- AÇÃO POPULAR - INSURGÊNCIA PARA
INVALIDAÇÃO DE ATOS OU CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO- NÃO CABIMENTO
DO MANEJO DA
AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO- SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em ação popular
com pedido de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais coletivos e reparação de danos
proposta por
WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA,
vice-prefeito, e
KATYA REGINA NOVAK DE MOURA,
advogada
,
em face de
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A,
com objetivo

de invalidação de atos ou contratos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual e municipal, ou das respectivas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos, podendo ser utilizada de modo preventivo ou repressivo.

O juízo singular na forma do art. 485, IV, do CPC,
julgou extinto o processo
,
sem resolução do mérito
, ante da inadequação da via eleita. (id. 1063781021).

A Procuradoria-Geral de Ju
stiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id.106850976), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação popular ajuizada em desfavor de
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A
, cujo objeto é
de invalidação de atos ou contratos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual e municipal, ou das respectivas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos, podendo ser utilizada de modo preventivo ou repressivo.

O juízo
a quo
concluiu
que,
“
(...) Em verdade,
depreende-se que o desiderato da demanda não é anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo, mas, sim, o cumprimento do contrato administrativo
estabelecido entre a concessionária requerida e o município de Jauru/MT. Nessa toada, sabe-se que
a administração pública pode se valer das denominadas cláusulas exorbitantes
, previstas no art. 58 da Lei n° 8.666/93, para efetivo cumprimento do contrato administrativo:
(...)
”.

Pois bem. A ação popular, ação constitucional, pressupõe interesse geral na busca de evitar danos ao erário e lesão à probidade administrativa; interesse difuso quando visa preservar o patrimônio histórico, artístico, cultural ou ambiental da sociedade (art. 5o, LXXIII, CF):

“Art. 5o

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

(...)”

As hipóteses de cabimento pela Constituição de 1988, em relação à Lei n. 4.717/65, enceta a necessidade de que o ato impugnado, além de ilegal, deve ser lesivo ao patrimônio público, cuja comprovação incumbe ao autor. A respeito:

REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO POPULAR — IMPROCEDÊNCIA — INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI ––LICITAÇÃO PÚBLICA — CONCESSÃO DE SERVIÇOS — AUSÊNCIA DA LESIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça as lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo a um Governo probo, desprovido de corrupção e desonestidade. Consiste, portanto, na possibilidade de qualquer membro da coletividade, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar os interesses coletivos. A despeito de existir previsão de prévia audiência pública em se tratando de licitações de grande vulto (art.39, Lei 8.666/93) e em diplomas legislativos que regulam espécies específicas de concessão de serviços, tal como a Lei 11.079/04 (Parceria Público-Privada), mesmo em tais casos, a consulta pública deve ocorrer antes da licitação, e não previamente à autorização pelo Legislativo. Diante da ausência de ilicitude ou da ausência de comprovação da lesividade no ato administrativa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação popular. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0000169-56.2004.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DANO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI N. 4.717/1965 – NÃO DEMONSTRADAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A ação popular é o meio utilizado para a anulação de atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, no que tange à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, pois não serve para a defesa de interesses particulares, tampouco pode ser utilizada a alteração da decisão judicial. Não demonstrada, pelos argumentos expendidos, pretensão destinada à proteção do patrimônio público, do meio ambiente e da moralidade administrativa contra o ato ilegal e lesivo, condições da ação popular, nos termos do que prevê a Lei n. 4.717/1965 (regula a Ação Popular). Afasta-se a condenação em litigância de má-fé e indenização por perdas e danos, quando não restar comprovado algum fato jurídico prescrito nos incisos do artigo 80 do CPC.

(N.U 0018554-18.2016.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Assim, seu manejo deve buscar invalidar atos práticos eivados de ilegalidade, dos quais resultam lesão ao patrimônio público, razão por que exige a presença desses dois requisitos, situação que não se afigura na hipótese posta – ausência de comprovada lesão aos bens ou valores tuteláveis por meio da ação constitucional.

In casu, “(...)
a parte autora alega o desrespeito
ao contrato de concessão referente ao gerenciamento do serviço de água e esgoto sanitário municipal, por parte da requerida, pleiteando a imediata regularização do fornecimento de água potável; apresentação de cronograma de obras de recuperação do manancial hídrico e ampliação do sistema de captação de água, sob pena de rescisão contratual e indenização em dobro dos valores não investidos no período de 08 (oito) anos da concessão dos serviços públicos, conforme planos de execução; bem como condenação em reparar os danos ambientais e a indenizar os danos moirais ambientais e civis coletivos no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).”

O Superior Tribunal de Justiça proveu recurso versando sobre ação popular que atacava taxa de iluminação pública decorrente de decreto municipal. Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECRETO MUNICIPAL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DIREITOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 480 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.o 282 E 356 DO STF. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO.

1. A ação popular não é servil à defesa de interesses particulares, tampouco de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos.

2. É que o art. 1.o da Lei n.o 4.717/65 dispõe que:

"Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos."

3. O objeto mediato da ação popular é sempre o patrimônio das entidades públicas, o que não se confunde com o patrimônio público em geral, no qual estão encartados os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de caráter tributário.

4. Deveras, mesmo em se tratando de interesses transindividuais, a própria Lei n.o 7.347/85 interdita o uso da Ação Civil Pública para veicular pretensões individuais homogêneas de caráter tributário.

5. In casu, o pleito é de anulação do Decreto Municipal n.o 062/2003, que regulamentou a cobrança de Contribuição de Iluminação Pública, instituída pela Lei Municipal n.o 2.379/02, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo Município a este título, o que evidencia a inadequação da via eleita pelos autores populares.

6. A ofensa a princípios e preceitos da Carta Magna não é passível de apreciação em sede de recurso especial.

7. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o tribunal de origem, porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. Ademais, como de sabença, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF), e "o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento" (Súmula N.o 356/STJ).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para extinguir o processo sem resolução de mérito.

(REsp n. 776.857/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/2/2009)

Colhe-se ainda entendimento haurido neste Tribunal de Justiça da necessidade dos elementos condicionantes:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI No 4.717/65 – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO MEIO AMBIENTE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA ATO ILEGAL E LESIVO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÕES COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada, pelos argumentos expendidos, pretensão destinada à proteção do patrimônio público, do meio ambiente e da moralidade administrativa contra ato ilegal e lesivo, condições da ação popular, nos termos do que prevê a Lei no 4.717/1965 (regula a Ação Popular) e o art. 5o, LXXIII da Constituição Federal, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o feito por inadequação da via eleita.

(N.U 1000113-48.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR – DISCUSSÃO SOBRE TRIBUTO RECOLHIDO A MENOR (ITBI) – TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – ARGUIÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO – POSTERIOR RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA - AUSÊNCIA DE ATO LESIVO - MODALIDADE PROCESSUAL QUE NÃO ABRANGE A PRETENSÃO DOS AUTORES - FLAGRANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A pretensão de impor ao particular o recolhimento de suposta diferença de ITBI recolhido a menor configura discussão sobre imposto, logo, pretensão que extrapola o escopo da ação popular, tendo em vista que não guardam relação de adequação com a hipótese de cabimento desta modalidade processual de natureza desconstitutiva, qual seja a pretensão de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, a rigor do disposto no art. 5o, LXXIII, da CF/88 e na Lei n. 4.717/65.

(N.U 0000048-24.2012.8.11.0044, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

REMESSA NECESSÁRIA- AÇÃO POPULAR- INSURGÊNCIA CONTRA DECRETO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO- TUTELA DE INTERESSES PARTICULARES- NÃO CABIMENTO DO MANEJO DA AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- EXTINÇÃO DO PROCESSO- SENTENÇA RATIFICADA.

A ação popular tem por objetivo combater ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, não se podendo dela valer para questionamento de decreto que visa implementar, no âmbito municipal, medidas de controle sanitário da pandemia causada pelo Novo Corona Vírus, COVID-19, sem que qualquer prejuízo ao patrimônio dos entes públicos referidos no art. 1o, da Lei 4.717 \65 tenha sido acusado na inicial.

Extinção do processo sem julgamento de mérito. Sentença ratificada.

(N.U 1002115-28.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

À vista disso, deve ser reconhecida a inadequação da via eleita, considerando que não foi demonstrado que o ato impugnado, de algum modo, acarretou lesão ao patrimônio público, notadamente pela sua natureza/escopo, que não se confunde com o patrimônio particular, ainda que em coletividade.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença singular, ante a inadequação da via eleita para o fim pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022